Tribunal: CARF
Processo: 10283.725092/2021-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.725092/2021-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.474 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE PAULA CHAVES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2017
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano. Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao arbitramento do Valor da Terra Nua –
VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.725092/2021-00
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação contra Notificação de Lançamento,
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2017, relativo ao
imóvel rural denominado “Fazenda Rio Guariba” (NIRF 4.335.221-9), com área declarada de
120.880,0 ha, localizado no município de Apuí/AM.
Procedendo a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2017, após a
realização de intimação fiscal, a Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra Nua de R$50,00
(aproximadamente R$0,00/ha) para R$25.604.801,60 (R$211,82/ha), com base no SIPT/RFB,
com o consequente aumento do Valor da Terra Nua Tributável, disso resultando o imposto
suplementar de R$5.120.950,32, acrescido de multa de ofício de 75 % e juros de mora, conforme
demonstrativo de fls. 9.
O contribuinte apresentou impugnação, com base nas seguintes alegações, em
síntese:
- defende não ser sujeito passivo do ITR referente ao imóvel sob análise;
- afirma que, conforme Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis e, também, de acordo com a Certidão de Inteiro Teor da
Matrícula, o bem “Fazenda Rio Guariba” pertencia a ele e a Francisco Anacleto de Freitas até o
ano de 1993, ocasião na qual foi transferido para Agropecuária Rio Guariba Ltda;
- acrescenta que foi sócio da pessoa jurídica adquirente até o ano de 2007,
momento em que abandonou o quadro societário dela;
- relativamente ao disposto na seção “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” da Notificação de Lançamento, afirma que talvez as informações utilizadas pela RFB
possam se referir a outro imóvel, mas não à Fazenda Rio Guariba, com área de 120.880,0 ha;
- aduz que, na Certidão de Propriedade e Negativa de Ônus apresentada, a
omissão da palavra “Rio” no nome do imóvel foi um mero erro de digitação, o que é
comprovado pela Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial e por outros documentos constantes
nos autos;
- requer o cancelamento do lançamento, por não ser o real proprietário do imóvel
rural.
Foi proferido o Acórdão da 1a Turma da DRJ/01, em que a impugnação foi
julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2017
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. REGISTRO DO IMÓVEL.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título. Enquanto não alterado ou cancelado o
registro imobiliário, referente à matrícula do imóvel rural junto ao competente
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

Cartório de Registro Imobiliário, ele continua produzindo todos seus efeitos
legais, inclusive, para fins de identificação do sujeito passivo da obrigação
tributária.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ARBITRAMENTO DO VTN.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente tratada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte teve ciência do acórdão e impugnação e apresentou recurso
voluntário com base nas principais alegações a seguir, em síntese:
I- Dos Fatos;
II- Do Direito.
II-1-Preliminar
II-1-A-Da Tempestividade
O autor afiram que não possui outra área em seu nome neste município, do
tamanho de 120.880 ha, somente existe uma matrícula ( no 1.133) com essa área, a qual está
claramente demonstrada nas certidões anexadas, do cartório de registro de imóveis da comarca
de nova Aripuanã-AM.
II-2-Mérito.
Quanto ao arbitramento do valor da terra nua, este não foi impugnado por
entender e afirmar que esta área já não faz parte de seu patrimônio desde 2007, quando de sua
retirada da sociedade Agropecuária Rio Guariba Ltda, conforme demonstrado na alterações
contratuais anexada.
Na certidão de propriedade e negativa de ônus, datada de 21/12/2017, emitida
pelo cartório de registro de imóveis da comarca de Nova Aripuanã-AM, informa no livro no2
A/10, às folhas 093, sob no de ordem 1.133, uma gleba de terra denominada Fazenda Guariba,
localizada no município de Apui-AM, com área de 120.800ha. Se juntar as outras 3 certidões
apresentadas, emitidas pelo mesmo cartório, percebe-se que o número da matrícula do imóvel
contidos nestas 4 certidões, é o mesmo, ou seja, 1.133 e somente em uma destas certidões cita
área diferente das outras, ou seja, de 120.800ha. Percebe-se que houve um erro de digitalização,
que ao invés de digitar 120.880, digitou-se 120.800.
Na matrícula no 1.133 o tamanho correto da área é de 120.880, conforme consta
nas certidões de imóvel da cadeia dominial ( de 14/10/2021), de inteiro teor (de 21/06/2001) e
cadeia dominial vintenária do imóvel rural denominado Fazenda Rio Guariba (de 04/09/2004).
Apresenta partes do processo de execução fiscal no 2003.35.00.019376-8, no qual
o autor é cobrado do ITR referentes ao período de 1998 a 2001 desta mesma área de 120.880ha,
a qual na época ainda fazia parte da sociedade empresária, proprietária do imóvel rural. Anexa
diversos documentos para comprovar a cobrança judicial.
Segundo considerações da RFB, nas informações constantes lançadas na base da
RFB, referente a área de 9.680ha, em 21/09/2006 houve mudança de titularidade de Francisco
Paulo Chaves Junior para Luiz Fernando Lemos Guimaraes, em 08/10/2007 fora transferida para
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

CO2 Soluções Ambientais Ltda e em 24/01/2019 houve outra mudança de titularidade,
retornando a Francisco Paulo Chaves Junior.
Essas informações da RFB não procedem, pois segundo certidão de inteiro teor,
datada de 15/12/2022, esta área de 9.680ha continua em nome da CO2 Soluções e Consultoria
Ambiental Ltda, portanto não houve nenhuma mudança de titularidade para Francisco de Paulo
Chaves Junior. Essa área não tem nada haver com a área de 120.800 ha, estas áreas faziam parte
de uma gleba maior de terras denominada fazenda Rio Guariba, que englobava todas elas.
O autor não é proprietário de nenhuma área no estado do amazonas há muitos
anos e foi proprietário de duas áreas 9.680 ha e 120.880 ha e desde de 2007 quando da sua
retirada da sociedade empresária Agropecuária Rio Guariba Ltda, não teve mais vinculo e
responsabilidade fiscal com esta área.
Pede a improcedência da ação fiscal, pois não é proprietário e nem possuidor de
nenhum imóvel rural.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Admissibilidade
Na impugnação não foram apresentados argumentos contrários ao arbitramento do
Valor de Terra Nua, logo o recurso não é conhecido em relação a essa matéria.
O Recurso Voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido em
relação às demais matérias.
Do Sujeito Passivo da obrigação tributária.
No curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo foi intimado a comprovar os
dados informados em DITR. Como resposta, o fiscalizado afirmou ter sido proprietário do
imóvel até o ano de 1993, ocasião na qual teria transmitido a propriedade do bem para a pessoa
jurídica Agropecuária Rio Guariba Ltda. Acrescentou que fez parte do quadro societário da
adquirente até o ano de 2007, quando deixou de ter vínculos com ela.
Quanto à sujeição passiva do ITR, foram feitas as seguintes considerações na
Notificação de Lançamento:
Em análise aos dados constantes da base da RFB, foi verificado que em 21/09/2006 o
imóvel em questão pertenceria ao contribuinte, Sr. Francisco de Paula Chaves Junior e
houve uma mudança de titularidade para o Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães, que se
encontra com seu CPF suspenso. Em 08/10/2007 houve outra mudança de titularidade
para a pessoa jurídica CO2 Soluções Ambientais Ltda, que se encontra em situação
inapta, a qual o Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães seria o representante legal. Em
24/01/2019, houve outra mudança de titularidade, retornando a titularidade ao Sr.
Francisco de Paula Chaves Junior, último proprietário do imóvel. As DITR do respectivo
imóvel foram apresentadas de 2005 a 2006 em nome do Sr. Luiz Fernando Lemos
Guimarães, em 2007 em nome da pessoa jurídica CO2 Soluções Ambientais Ltda, de
2008 a 2014 não foram apresentadas quaisquer DITR e de 2015 a 2019 houve a
apresentação em nome do contribuinte Sr. Francisco de Paula Chaves Junior. Não houve
apresentação em 2020 e 2021.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

Não há quaisquer registro ou informação nos dados da RFB de que em algum momento a
propriedade fiscalizada, de CIB no 4.335.221-9, tenha pertencido à pessoa jurídica
Agropecuária Rio Guariba Ltda, como informa o Sr. Francisco de Paula Chaves Junior.
Segundo os cadastros da RFB há registro de dois NIRF que pertenceriam a Agropecuária
Rio Guariba Ltda, de números 3.771.770-7 e 4.297.790-8, da Fazenda Rio Guariba de
área equivalente a 120.880,0 ha, mas que foram cancelados por duplicidade por Decisão
Administrativa desde 2004. Na Certidão de propriedade e negativa de ônus da pessoa
jurídica Agropecuária Rio Guariba Ltda informa-se uma gleba de terras denominado
Fazenda Guariba de área de 120.800,0 ha, diferente do nome da propriedade Fazenda Rio
Guariba que tem área declarada de 120.880,0 ha, não podendo-se concluir que se trata a
mesma propriedade.
Também, não consta imóveis em nome da pessoa jurídica CO2 Soluções Ambientais
Ltda, nem em nome do Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães.
No Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CAFIR a área da Fazenda Rio
Guariba informada é de 9.680,0, tendo como titular o Sr. Francisco de Paula Chaves
Junior, que vem apresentando as DITR do imóvel fiscalizado desde o exercício de 2015
com uma área de 120.880,0 ha, mas nada informou sobre a alteração da área.
Assim, de acordo com a legislação em vigor e considerando o que foi verificado acima, já
que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovação das dúvidas
relativas ao imóvel, esta Notificação de Lançamento será efetuada em nome do Sr.
Francisco de Paula Chaves Junior, considerando a área de 120.880,0 há declarada em
DITR.
No acórdão de piso consta:
Em sede de impugnação, o sujeito passivo apresentou outros documentos, dentre eles a
Certidão do Registro do Imóvel (fls. 80-81) e a Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial
de fls. 78-79.
(...)
Assim, a exigência do ITR, relativa ao exercício de 2017, foi calculada com base nos
dados constantes na respectiva DITR, apresentada em nome do impugnante, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
Nesse sentido, o requerente assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo por ele apurado nessa declaração, bem como pelo
crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização, em discussão neste Processo.
(...)
Portanto, cabia ao impugnante comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea,
que à época do fato gerador do imposto (1o.01.2017), não se enquadrava na condição de
Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóvel, titular do seu domínio útil,
nem mesmo seu possuidor a qualquer título, o que não ocorreu.
Pois bem, consta nos autos a Certidão de Inteiro Teor referente à Matrícula no 1.133, de
um imóvel de nome “Fazenda Rio Guariba”, às fls. 79-80. Às fls. 77-78 foi juntada
Certidão de Imóvel de Cadeia Dominial alusiva a esse mesmo imóvel.
Relativamente à Certidão de Propriedade e Negativa de Ônus de fl. 38, que se refere ao
imóvel de Matrícula no 1.133, nome “Fazenda Guariba” e área de 120.800,0 ha, o
impugnante demonstrou que o nome e a área ali expressos estavam incorretos, visto que
os documentos citados no parágrafo anterior também são alusivos à mesma Matrícula e
trazem os dados verdadeiros.
No entanto, conforme inclusive restou assinalado na Notificação de Lançamento, os
documentos trazidos aos autos pelo impugnante não são comprovadamente referentes ao
imóvel sobre o qual se efetuou o lançamento.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

Com efeito, apesar da semelhança de nome e área dos imóveis, o bem tratado na
Matrícula no 1.133, apresentada pelo fiscalizado, teve cadeia dominial muito diversa
daquela que vinha sendo informada em DITR: aquele pertenceu a Francisco de Paula
Chaves Junior e Francisco Anacleto de Freitas até o ano de 1993, sendo em seguida
transmitido para Agropecuária Rio Guariba Ltda, que permaneceu como proprietária pelo
menos até o ano de 2021; enquanto isso, segundo as declarações apresentadas o imóvel
objeto da fiscalização pertenceu sucessivamente ao impugnante, ao Sr. Luiz Fernando
Lemos Guimarães, à pessoa jurídica CO2 Soluções Ambientais Ltda e, por fim, mais uma
vez, ao impugnante.
O número do imóvel junto ao INCRA, que foi informado em DITR (fl. 14) e poderia
servir para estabelecer um liame entre as declarações apresentadas e a Matrícula no 1.133,
não é encontrado nem neste último documento, nem nas Certidões que o acompanham.
Em suma o contribuinte trouxe aos autos diversos documentos que, supostamente,
comprovariam a inexistência de ligação entre ele e o imóvel analisado. Entretanto, sequer
foi possível estabelecer se tais documentos se referiam ao imóvel sob fiscalização ou
outro bem qualquer.
Mesmo na impugnação é aventada a hipótese de as informações constantes na RFB, e
mencionadas na Notificação de Lançamento, se referirem a outro imóvel rural. Ora, tendo
em vista que as informações constantes na base da RFB são lançadas pelos próprios
contribuintes, sobretudo por meio de suas declarações anuais (DITR), cabe ao fiscalizado
apresentar os documentos concernentes ao imóvel adequado, quando solicitado pela
Autoridade Fiscal.
Ressalte-se que o contribuinte autuado apresentou regularmente a DITR de referido
imóvel. No caso, não há uma explicação lógica para o envio da declaração abrangendo a
totalidade da área do imóvel se o contribuinte entendia não ser o sujeito passivo de toda
essa obrigação tributária. O próprio fiscalizado declarou sua condição de contribuinte do
ITR, se não na qualidade de proprietário, então como titular da posse ou do domínio útil
sobre o bem.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN, caberia a ele
fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à realidade
dos fatos, o que não aconteceu no presente caso.
Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é eminentemente
documental, e o não-cumprimento de exigência para a comprovação de dados declarados
justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, V, da Lei no 5.172/66 (CTN).
No caso, não compete à autoridade administrativa produzir provas relativas às matérias
tributadas ou mesmo em relação a qualquer outra matéria relacionada, isto porque, nos
termos dos artigos 40 e 47 (caput), ambos do Decreto no 4.382/2002 (RITR), o ônus da
prova, no caso, documental, é do contribuinte, o qual cumpre guardar ou produzir até a
data de homologação do autolançamento, prevista no § 4o do art. 150 do CTN, os
documentos necessários à comprovação dos dados informados na sua DITR ou mesmo
para comprovar fatos alegados na sua impugnação.
Ressalta-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do contribuinte.
De acordo com o sistema de repartição do ônus probatório adotado pelo Decreto no
70.235/1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu art.
16, III, e de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de
forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na
impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a improcedência da alegação.
A Lei no 5.172,de1966CTN,assim dispõe, relativamente ao ITR:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como
definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
(...)
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil,
ou o seu possuidor a qualquer título.
A Lei no 9.393, de 1996, que regulamentou o ITR, assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
§ 1o O ITR incide inclusive sobre o imóvel declarado de interesse social para fins de
reforma agrária, enquanto não transferida a propriedade, exceto se houver imissão prévia
na posse.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título.
Parágrafo único. O domicílio tributário do contribuinte é o município de localização do
imóvel, vedada a eleição de qualquer outro.
A lei não estabelece qualquer benefício de ordem no que tange ao contribuinte do
ITR.

Na Notificação de lançamento se chegou a conclusão que o recorrente é o
contribuinte do ITR, pois na base da RFB consta que o imóvel pertenceu a ele e houve mudança
de titularidade para o Sr. Luiz Fernando Lemos Guimarães, em 08/10/2007, houve outra
mudança de titularidade para PJ CO2 soluções ambientais LTDA, em 24/01/2019, retornou o
imóvel a propriedade do autuado que apresentou DITR de 2015 a 2019 e que não há registro que
a propriedade tenha pertencido a agropecuária Rio Guariba LTDA. Consta, ainda, que no
comprovante de inscrição e situação cadastral do CAFIR a área da fazenda Rio Guariba
informada é de 9.680 ha, tendo como titular o recorrente, que vem apresentando DITR desde de
2015 com uma área de 120.880ha.
Em virtude da decisão do acórdão de impugnação o sujeito passivo anexou os
documentos (fls. 142/187), que serão aceitos em virtude do princípio da verdade real.

O contribuinte apresentou Certidão de Inteiro Teor referente à Matrícula no 1.133,
de um imóvel de nome “Fazenda Rio Guariba”, às fls. 79-80. Às fls. 77-78 foi juntada Certidão
de Imóvel de Cadeia Dominial alusiva a esse mesmo imóvel.
Em relação ao imóvel Fazenda Rio Guariba, matrícula no 1.133, área total 120.880
ha, ficou demonstrado, que na época de ocorrência do fato gerador, que o proprietário do imóvel
é a Agropecuária Rio Guariba LTDA(fls. 142/145).
Às fls. 179/184 consta quarta alteração contratual da Agropecuária Rio Guariba,
de junho de 2007, com a retirada do autuado do quadro de sócios e às fls. 178 a informação de
alteração de dados perante a junta comercial estado do Amazonas.
O recorrente apresenta (fls. 156/159) certidão de imóvel de inteiro teor onde
consta imóvel denominado “ Fazenda Rio Guariba”, matrícula 266, área total 9.680 ha, que tem
como uma de suas confrontações com terras da Fazenda Agropecuária Rio Guariba. Esse imóvel
pertenceu ao autuado, em seguida foi adquirido por Luiz Fernando Lemos Guimarães, sendo
posteriormente adquirido, em abril de 2007, pela CO2 Solutions Comérico e Industria de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.474 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.725092/2021-00

Madeira e Biodiesel LTDA, CNPJ: 08.382.275/0001-49, que em virtude da averbação AV. 03,
por força da primeira e segunda alteração do contrato social ficou denominada CO2 Soluções e
Consultoria Ambientela LTDA.
Da análise da documentação constante nos autos do processo se verifica que
existem duas “Fazenda Rio Guariba”, uma de matrícula no1.133 com 120.880 ha e uma outra de
matrícula 266 com 9.680 ha, e que nenhuma delas pertence ao Sr. Francisco de Paula Chaves
Junior na data da ocorrência do fato gerador do ITR decorrente dessa autuação.
Há uma divergência entre a base da RFB e os documentos emitidos pelos
cartórios e que constam nos autos do processo.
O autuado apresentou a DITR/2017, mas comprovou que não é o proprietário do
imóvel objeto do lançamento. Porém não ficou demonstrado que ele não é possuidor com animus
dominus. Cabe ressaltar que ele mesmo apesentou DITR/2017, como apresentou DITR em
outros exercícios, não negou tais fatos e nem apresentou nenhuma justificativa acerca disso.
Diante do exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Do VTN.

Na impugnação não foram apresentados argumentos contrários ao arbitramento do
Valor de Terra Nua.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto
ao arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 199
DF CARF MF
Original